Tribunal: TJSP
Processo: 1041941-72.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restabelecer a linha telefônica no (73) 98873-3110, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Insurgência da ré. Incompleta a decisão que deixou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restabelecer a linha telefônica no (73) 98873-3110, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Insurgência da ré. Incompleta a decisão que deixou de examinar tese posta em debate pela defesa, de que a linha em discussão pertence à operadora Oi Móvel, tese defensiva diretamente relacionada ao mérito da condenação, ensejando, assim, a sua nulidade, a qual deve ser declarada. Impossibilidade neste grau de jurisdição de apreciar, desde logo, o mérito do documento de fl. 189 (página da Abr Telecom), sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Necessidade, ademais, de maior instrução do feito. Sentença anulada, de ofício, com determinação para regular processamento do feito, com expedição de ofícios à Anatel e à Abr Telecom. Prejudicados os demais temas trazidos em sede de apelo.